Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732978-82.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE RECORRIDA: SAGE BRASÍLIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Obrigação de fazer. Reexecução de obra. Legitimidade ativa ad causam do fornecedor de produto para demanda regida pelo CDC. Interesse de agir configurado, ante a prestação de serviço em desacordo com o ajuste. Inexistência de cerceamento de defesa: prova oral e pericial desnecessárias. Chamamento ao processo indevido, na relação de consumo, ressalvada a hipótese de inclusão de seguradora, não presente no caso. O julgamento em desconformidade com a pretensão autoral não traduz negativa de prestação jurisdicional. Instalação de placas solares diferentes das especificadas no projeto vencedor de licitação – Submissão do vencedor aos termos do contrato – Risco de penalidades - Prejuízo caracterizado. Sucumbência mínima do autor. Mostrando-se imensurável o proveito econômico do demandante, no momento do julgamento, fixa-se honorários advocatícios com base no valor da causa, sendo inviável deflagrar liquidação de sentença tão só para contabilizar a verba sucumbencial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 322, § 2o, e 492, todos do CPC, requerendo a condenação da recorrida à correção das falhas de execução existentes nos serviços prestados ou, alternativamente, à devolução dos valores pagos pelo serviço e ao ressarcimento por eventuais danos sofridos, a serem apurados em liquidação de sentença, se necessário. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso III, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 141, 322, § 2o, e 492, todos do CPC, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020